Tribunal: TRF3
Processo: 5020019-68.2018.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
770/1197)

5020019-68.2018.4.03.6182

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA – INMETRO – NORMAS EXPEDIDAS PELO CONMETRO E INMETRO –MÉTODO E MULTA: REGULARIDADE - ENCARGO DO DECRETO-LEI No 1.025/69.

1. A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa só pode ser desconstituída mediante a apresentação de prova inequívoca em sentido contrário.

2. “Estão revestidas de legalidade as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo, seja porque estão esses órgãos dotados da competência legal atribuída pelas Leis 5.966/1973 e 9.933/1999, seja porque seus atos tratam de interesse público e agregam proteção aos consumidores finais” (REsp 1102578/MG).

3. A atuação do INMETRO e a multa aplicada ao embargante são regulares.

4. É exigível, na cobrança de créditos da Fazenda Nacional, o encargo previsto no Decreto-Lei n.o 1.025/69, destina

Inteiro teor:
770/1197)

5020019-68.2018.4.03.6182

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA – INMETRO – NORMAS EXPEDIDAS PELO CONMETRO E INMETRO –MÉTODO E MULTA: REGULARIDADE - ENCARGO DO DECRETO-LEI No 1.025/69.

1. A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa só pode ser desconstituída mediante a apresentação de prova inequívoca em sentido contrário.

2. “Estão revestidas de legalidade as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo, seja porque estão esses órgãos dotados da competência legal atribuída pelas Leis 5.966/1973 e 9.933/1999, seja porque seus atos tratam de interesse público e agregam proteção aos consumidores finais” (REsp 1102578/MG).

3. A atuação do INMETRO e a multa aplicada ao embargante são regulares.

4. É exigível, na cobrança de créditos da Fazenda Nacional, o encargo previsto no Decreto-Lei n.o 1.025/69, destinado ao ressarcimento de todas as despesas para a cobrança judicial da dívida pública da União - naquelas incluídos os honorários advocatícios.

5. Apelação desprovida

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5020019-68.2018.4.03.6182

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: PEPSICO DO BRASIL LTDA

Advogados do(a) APELANTE: KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - SP182340-A, JOSE LUIZ MATTHES - SP76544-A

APELADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5020019-68.2018.4.03.6182

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: PEPSICO DO BRASIL LTDA

Advogados do(a) APELANTE: KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - SP182340-A, JOSE LUIZ MATTHES - SP76544-A

APELADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de apelação contra r. sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal.

A embargante, ora apelante sustenta a nulidade da CDA e a ausência de regulamentação da Lei Federal no 9.933/99. Insurge-se, também, contra o método utilizado pelo INMETRO para a verificação da infração e a imposição das penalidades, a multa e o encargo do Decreto-lei no 1.025/69.

As contrarrazões de apelação não foram apresentadas.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5020019-68.2018.4.03.6182

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: PEPSICO DO BRASIL LTDA

Advogados do(a) APELANTE: KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - SP182340-A, JOSE LUIZ MATTHES - SP76544-A

APELADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A certidão da dívida ativa, regularmente inscrita, goza de presunção de liquidez e certeza. A lei defere ao devedor a prerrogativa de desconstituir a contestável verdade do documento (artigo 3o, parágrafo único, da Lei Federal no 6.830/80). Sujeita a iniciativa, todavia, à produção de prova inequívoca.

A impugnação genérica de algum ou de alguns dados da certidão da dívida ativa não é suficiente para infirmar a verdade documental. Não se confundem alegação e prova. A relação entre uma e outra, no processo, é de precedência, não de equivalência.

O Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. REQUISITOS DE CERTEZA E LIQUIDEZ. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.

1. A petição inicial da execução fiscal apresenta seus requisitos essenciais próprios e especiais que não podem ser exacerbados a pretexto da aplicação do Código de Processo Civil, o qual, por conviver com a lex specialis, somente se aplica subsidiariamente.

2. Os referidos requisitos encontram-se enumerados no art. 6o, da Lei 6.830/80, in verbis: "Art. 6o A petição inicial indicará apenas: I - o juiz a quem é dirigida; II - o pedido; e III - o requerimento para a citação. § 1o A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita. § 2o A petição inicial e a Certidão da Dívida Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico."

3. Consequentemente, é desnecessária a apresentação do demonstrativo de cálculo, em execução fiscal, uma vez que a Lei n.o 6.830/80 dispõe, expressamente, sobre os requisitos essenciais para a instrução da petição inicial e não elenca o demonstrativo de débito entre eles. Inaplicável à espécie o art. 614, II, do CPC. (Precedentes: AgRg no REsp 1049622/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 31/08/2009; REsp 1065622/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 23/04/2009; REsp 781.487/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 11/09/2008; REsp 762748 / SC, PRIMEIRA TURMA, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 12.04.2007; REsp n.o 384.324/RS, SEGUNDA TURMA, Rel. Min JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJU de 29/03/2006; REsp n.o 693.649/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 21/11/2005)

4. A própria Certidão da Dívida Ativa, que embasa a execução, já discrimina a composição do débito, porquanto todos os elementos que compõem a dívida estão arrolados no título executivo - que goza de presunção de liquidez e certeza -, consoante dessume-se das normas emanadas dos §§ 5o e 6o, do art. 2o, da Lei no 6830/80, litteris: "Art. 2o (...) (...) § 5o - O Termo da Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo momento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. § 6o - A Certidão da Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente."

5. In casu, conquanto o voto da Relatora tenha consagrado a tese perfilhada por esta Corte Superior, o voto vencedor, ora recorrido, exigiu a juntada aos autos de planilha discriminativa de cálculos, razão pela qual merece ser reformado.

6. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

7. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008".

(REsp 1138202/ES, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)".

A Lei Federal no 5.966/73 qualificou o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO como "órgão normativo do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial" (art. 2o). No mesmo quadro normativo, o INMETRO foi instituído como "órgão executivo central" (art. 5o).

O artigo 9o, da Lei Federal no 5.966/73, foi revogado expressamente pela Lei Federal no 9.933/99, que atualmente contém a previsão das penalidades. Há gradação razoável nas sanções: advertência; multa, até o máximo de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), duplicada em caso de reincidência.

A incidência das sanções dependerá das infrações àquela lei federal e às normas baixadas pelo CONMETRO. Neste último ponto, impugna-se a possibilidade da autoridade administrativa participar da definição de condutas passíveis da aplicação de punições.

Sem razão, todavia.

O sistema jurídico nacional efetivamente reserva ao legislador ordinário, como regra, a descrição de condutas e a correspondente previsão das sanções, para o caso de descumprimento.

Mas o sistema é sensível às excepcionalidades ditadas por circunstâncias várias e, neste contexto, faculta, a outros atores sociais, a integração na realização da tarefa descritivo-sancionatória.

A compreensão do fenômeno será melhor esclarecida a partir da exemplificação com o mais severo regime jurídico, o criminal. O tipo penal também é objeto de reserva legal. O que não impede a aceitação da legitimidade das chamadas normas penais em branco.

No direito penal, a integração da lei penal tanto pode ser operada por norma de igual hierarquia, como por outras, de nível inferior - regulamentos e portarias, por exemplo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"PENAL. TIPIFICAÇÃO. LEI DE ECONOMIA POPULAR: ART. 2, III, DO DEC.-LEI 1521-51 E SEU PARAG. ÚNICO. NORMA PENAL EM BRANCO. ILICITO NÃO CONFIGURADO. O ART. 2, ITEM III, DO DEC.-LEI 1521-51, E NORMA PENAL EM BRANCO E A PORTARIA OFICIAL QUE FIXOU OS PESOS DO COMBUSTIVEL E OS LIMITES DE QUEBRA E QUE, SE VIOLADA DARIA MARGEM AO ILICITO PENAL. MAS, SE OS FATOS NARRADOS NA DENUNCIA SE APOIAM NA PERICIA REALIZADA, E DESTA RESULTA QUE OS LIMITES DE QUEBRA DE PESO FIXADOS NAQUELA PORTARIA, E DE ACORDO COM ELA NÃO FORAM ULTRAPASSADOS, NA MEDIA DOS BUJOES DE GAS DA EMPRESA DOS PACIENTES, QUE FORAM APREENDIDOS, NÃO HÁ CRIME A PUNIR. OUTROSSIM, EMBORA IRRELEVANTE, PELA INEXISTÊNCIA DO ILICITO, NÃO SE ENCONTRA SEQUER CLARO PORQUE O DIRETOR FINANCEIRO FOI ACUSADO, POIS O TER ASSINADO NOTA DISTRIBUIDA A IMPRENSA DEFENDENDO A EMPRESA NÃO O TORNA, OBVIAMENTE, RESPONSÁVEL PELOS FATOS, TANTO MAIS QUE OUTROS DIRETORES FORAM DEIXADOS A MARGEM, EMBORA, PELA PROPRIA POSIÇÃO NA FIRMA TALVEZ TIVESSEM INFLUENCIA MAIS DIRETA NAS OPERAÇÕES REFERENTES AO ENCHIMENTO DOS BUJOES E A SUA VENDA.

(RHC no 64680/SP, Relator Ministro Aldir Passarinho, Segunda Turma, j. 16/12/1986, DJU 15/04/1987).

Ademais, a questão já foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO - CONMETRO E INMETRO - LEIS 5.966/1973 E 9.933/1999 - ATOS NORMATIVOS REFERENTES À METROLOGIA - CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADES - PROTEÇÃO DOS CONSUMIDORES - TEORIA DA QUALIDADE.

(...)

2. Estão revestidas de legalidade as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo, seja porque estão esses órgãos dotados da competência legal atribuída pelas Leis 5.966/1973 e 9.933/1999, seja porque seus atos tratam de interesse público e agregam proteção aos consumidores finais. Precedentes do STJ.

3. Essa sistemática normativa tem como objetivo maior o respeito à dignidade humana e a harmonia dos interesses envolvidos nas relações de consumo, dando aplicabilidade a ratio do Código de Defesa do Consumidor e efetividade à chamada Teoria da Qualidade.

4. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão sujeito às disposições previstas no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008-STJ”.

(REsp 1102578/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2009, DJe 29/10/2009)

As modificações introduzidas pela Lei Federal n° 12.545/2011 não alteram a orientação acima exposta, pois a competência para a atuação do INMETRO também é prevista expressamente na Lei Federal no 9.933/99.

A jurisprudência:

TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. INMETRO. LEI 9.933/99. LEI 12.545/2011. LEGALIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. A Lei no 5.966/1973 instituiu o Sistema Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial com a finalidade de formular e executar a política nacional de metrologia, normatização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais.

2. Nesse passo, criou o CONMETRO, órgão normativo do sistema, bem como o INMETRO, sendo-lhe conferida personalidade de autarquia federal com a função executiva do sistema de metrologia.

3. Consequentemente, o CONMETRO aprovou a Resolução no 11, de 12.10.1988, que ratificou todos os atos normativos metrológicos, autorizando o INMETRO a adotar as providências necessárias à consolidação das atividades de metrologia no País, firmando convênios, contratos, ajustes, acordos, assim como os credenciamentos que se fizerem necessários.

4. De outro giro, a Lei no 9.933/99 atribui competência ao CONMETRO e ao INMETRO para expedição de atos normativos e regulamentação técnica concernente à metrologia e à avaliação de conformidade de produtos, processos e serviços, conferindo, ainda, ao INMETRO poder de polícia para processar e julgar as infrações e aplicar sanções administrativas.

5. A apelante sustenta, contudo, que a Lei n.o 9.933/99 carece de regulamentação e, portanto, ofende os princípios da legalidade, dada a ausência de um decreto regulamentador para instituir a conduta infratora.

6. Não obstante, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico quanto a esta questão, no sentindo de que as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO gozam de validade e eficácia para o fim de autorizar aqueles órgãos a exercer regular poder de polícia, prevendo condutas ilícitas, autuando e aplicando sanções às infrações cometidas, conforme decisão no REsp n.o 1.102.578, julgado pela sistemática do artigo 543-C do CPC/73.

7. Ressalta-se que as alterações procedidas pela edição da Lei n° 12.545/2011, modificando a redação dos arts. 7o e 9o-A, da Lei no 9.933/99, passando a exigir expressamente a regulamentação da lei por meio de competente Decreto Regulamentador, não alteram a orientação acima exposta, pois a competência da atuação do INMETRO decorre do próprio texto da Lei 9.933/99.

8. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2291920 - 0003266-17.2016.4.03.6110, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 19/06/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/06/2019)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIAS DO CONMETRO E DO INMETRO. AUTO DE INFRAÇÃO. LEI N° 9.933/1999. REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI No 12.545/2011. AUSÊNCIA DE DECRETO REGULAMENTADOR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, TAXATIVIDADE OU RESERVA LEGAL. INOCORRÊNCIA. PODER DE POLÍCIA E EFICÁCIA SANCIONATÓRIA NÃO CONDICIONADOS À NORMA REGULAMENTADORA. AUTUAÇÃO FUNDADA EM PORTARIA EDITADA PELO ÓRGÃO REGULADOR. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA CORTE REGIONAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NULIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Lei no 5.966/1973, que instituiu o Sistema Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial com a finalidade de formular e executar a política nacional de metrologia, normatização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais, criou o CONMETRO, órgão normativo do sistema e o INMETRO, sendo-lhe conferida personalidade de autarquia federal, com a função executiva do sistema de metrologia.

2. O CONMETRO aprovou a Resolução no 11, de 12.10.1988, que ratificou todos os atos normativos metrológicos, autorizando o INMETRO a adotar as providências necessárias à consolidação das atividades de metrologia, no País, firmando convênios, contratos, ajustes, acordos, assim como os credenciamentos que se fizerem necessários.

3. A Lei no 9.933/99 atribui competência ao CONMETRO e ao INMETRO para expedição de atos normativos e regulamentação técnica concernente à metrologia e avaliação de conformidade de produtos, processos e serviços, conferindo, ainda, ao INMETRO poder de polícia para processar e julgar as infrações e aplicar sanções administrativas.

4. A apelante afirma que a Lei n.o 9.933/99 carece de regulamentação e, portanto, ofende os princípios da legalidade e tipicidade, vez que ausente um decreto regulamentador para instituir a conduta infratora.

5. A tese aventada é contrária ao entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que já decidiu a matéria no julgamento do REsp n.o 1.102.578, julgado pela sistemática do artigo 543-C do CPC/73. Confira-se, ainda: STJ, 2a Turma, REsp 1330024/GO, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 07/05/2013, DJe de 26/06/2013; STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1377783/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 27/08/2013, DJe 19/09/2013 e TRF3, 3a Turma, AC 00081190620154036110, Rel. Des. Federal Carlos Muta, e-DJF3 Judicial 1 de 03/05/2017.

6. A jurisprudência encontra-se consolidada no sentindo de que as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO gozam de validade e eficácia para o fim de autorizar aqueles órgãos a exercer regular poder de polícia, prevendo condutas ilícitas, autuando e aplicando sanções às infrações cometidas, desautorizando, destarte, a alegação da agravante que houve afronta à Constituição Federal, nomeadamente aos princípios da estrita legalidade, taxatividade ou reserva legal, ou qualquer direito ou garantia individual.

7. Consoante os precedentes supramencionados, está legitimada a regulação das condutas e aplicação das sanções administrativas através dos atos normativos expedidos pelo CONMETRO e INMETRO.

8. O fundamento de validade pronunciado naqueles julgados, dos quais se destaca àqueles emanados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, autoriza concluir que a ausência de decreto regulamentador não conduz a nulidade das autuações procedidas por estes órgãos de regulação, não obstante a regra expressa contida nos arts. 7o e 9o-A, da Lei n° 9.933/1999, com a redação da Lei n° 12.545/2011.

9. Evidenciada a correção da decisão monocrática recorrida, adrede fundamentada, sem qualquer razão a manifestação da agravante quando pugna pela nulidade do decisum, por violação do art. 489, § 1o, inciso IV e VI, do CPC/2015, não havendo elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática.

10. Agravo improvido.

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2291972 - 0005484-52.2015.4.03.6110, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 20/09/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/09/2018 )

Não houve, portanto, violação aos princípios da legalidade e da tipicidade.

O CONMETRO disciplinou a Regulamentação Metrológica, com a edição da resolução no 01/82. Por ela, o Brasil foi vinculado ao Sistema Internacional de Unidades e a outros parâmetros mundialmente consagrados de aferição da produção industrial, de modo a incentivar a otimização do consumo e a concorrência legítima entre produtores, distribuidores e comerciantes de mercadorias.

A Portaria no 248/08, do INMETRO, no âmbito da função executiva que lhe foi imputada pela lei federal, não instituiu condutas, mas apenas fixou os limites de tolerância nos exames quantitativos de mercadorias pré-medidas.

No caso concreto, a lei federal fixou as sanções. Elas são razoáveis e proporcionais aos bens jurídicos tutelados. Os sujeitos ativos da proteção jurídica são o consumidor e o empresário concorrente. O sujeito passivo é o empresário.

O INMETRO apenas utilizou o poder de polícia que lhe é conferido. Em prol dos potenciais sujeitos passivos, pois a fiscalização do cumprimento das normas metrológicas visa proteger os adquirentes de tais mercadorias.

Além disso, não houve cerceamento de defesa e os princípios do devido processo legal e da ampla defesa - inclusive com a preservação dos meios a ela inerentes - foram respeitados.

A fiscalização compareceu no estabelecimento comercial. Colheu amostras. Realizou os exames. Constatadas as irregularidades, formalizou as infrações em autos próprios.

De tudo, a embargante teve notícia. É o quanto basta. O sistema normativo leva as formalidades jurídicas ao limite da racionalidade.

São regulares, portanto, a atuação do INMETRO e a multa aplicada ao embargante.

É exigível, na cobrança de créditos da Fazenda Nacional, o encargo previsto no Decreto-Lei n.o 1.025/69, destinado ao ressarcimento de todas as despesas para a cobrança judicial da dívida pública da União - naquelas incluídos os honorários advocatícios.

Na hipótese de improcedência dos embargos, a condenação do embargante no pagamento da verba honorária é substituída pelo referido encargo.

Súmula 168, do extinto Tribunal Federal de Recursos: "O encargo de 20% (vinte por cento), do Decreto-lei no 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios".

O referido encargo não foi revogado pelo Código de Processo Civil de 2015.

A jurisprudência:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL. DESISTÊNCIA, PELO CONTRIBUINTE, DA AÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ARTIGO 26, DO CPC). DESCABIMENTO. VERBA HONORÁRIA COMPREENDIDA NO ENCARGO DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI 1.025/69.

1. A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 475.820/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 08.10.2003, DJ 15.12.2003; EREsp 412.409/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 10.03.2004, DJ 07.06.2004; EREsp 252.360/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 13.12.2006, DJ 01.10.2007; e EREsp 608.119/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 27.06.2007, DJ 24.09.2007. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 1.006.682/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.08.2008, DJe 22.09.2008; AgRg no REsp 940.863/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 27.05.2008, DJe 23.06.2008; REsp 678.916/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 15.04.2008, DJe 05.05.2008; AgRg nos EDcl no REsp 767.979/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.10.2007, DJ 25.10.2007; REsp 963.294/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 02.10.2007, DJ 22.10.2007; e REsp 940.469/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11.09.2007, DJ 25.09.2007).

2. A Súmula 168, do Tribunal Federal de Recursos, cristalizou o entendimento de que: "o encargo de 20%, do Decreto-Lei 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios".

3. Malgrado a Lei 10.684/2003 (que dispôs sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria da Receita Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social) estipule o percentual de 1% (um por cento) do valor do débito consolidado, a título de verba de sucumbência, prevalece o entendimento jurisprudencial de que a fixação da verba honorária, nas hipóteses de desistência da ação judicial para adesão a programa de parcelamento fiscal, revela-se casuística, devendo ser observadas as normas gerais da legislação processual civil.

4. Consequentemente, em se tratando de desistência de embargos à execução fiscal de créditos da Fazenda Nacional, mercê da adesão do contribuinte a programa de parcelamento fiscal, descabe a condenação em honorários advocatícios, uma vez já incluído, no débito consolidado, o encargo de 20% (vinte por cento) previsto no Decreto-Lei 1.025/69, no qual se encontra compreendida a verba honorária.

5. In casu, cuida-se de embargos à execução fiscal promovida pela Fazenda Nacional, em que o embargante procedeu à desistência da ação para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal (Lei 10.684/2003), razão pela qual não merece reforma o acórdão regional que afastou a condenação em honorários advocatícios, por considera-los "englobados no encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1025/69, o qual substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios".

6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008".

(REsp 1143320/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010)

Por estes fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA – INMETRO – NORMAS EXPEDIDAS PELO CONMETRO E INMETRO –MÉTODO E MULTA: REGULARIDADE - ENCARGO DO DECRETO-LEI No 1.025/69.

1. A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa só pode ser desconstituída mediante a apresentação de prova inequívoca em sentido contrário.

2. “Estão revestidas de legalidade as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo, seja porque estão esses órgãos dotados da competência legal atribuída pelas Leis 5.966/1973 e 9.933/1999, seja porque seus atos tratam de interesse público e agregam proteção aos consumidores finais” (REsp 1102578/MG).

3. A atuação do INMETRO e a multa aplicada ao embargante são regulares.

4. É exigível, na cobrança de créditos da Fazenda Nacional, o encargo previsto no Decreto-Lei n.o 1.025/69, destinado ao ressarcimento de todas as despesas para a cobrança judicial da dívida pública da União - naquelas incluídos os honorários advocatícios.

5. Apelação desprovida ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.